Tribunal: TJMT
Processo: 1021196-49.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021196-49.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORDANO ARAUJO BRITO - CPF: 067.466.761-10 (APELANTE), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES - CPF: 052.073.361-42 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDANO ARAUJO BRITO, WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) APELANTE JORDANO ARAÚJO BRITO
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO OBSTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE –
2) APELANTE WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES –
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, a apreensão de balança de precisão e mensagens extraídas do celular do acusado
Wesllen
dando conta do seu envolvimento e auxílio prestado no transporte de outros traficantes.

Necessária a readequação das penas-bases de ambos os réus para o mínimo legal, tendo em vista que a conduta dos agentes de portar arma de fogo e munições, quando da prisão em flagrante, não pode servir de fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do delito, eis que os mesmos também foram condenados pelos crimes dispostos no art. 16, §1o, inciso IV e art. 14, da Lei no 10.826/03.

Em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a benesse do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza está sujeito a confisco e reversão em favor da União.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021196-49.2021.8.11.0015

APELANTE: JORDANO ARAUJO BRITO, WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JORDANO ARAÚJO BRITO e WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1021196-49.2021.8.11.0015 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente JORDANO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, da Lei no 11.343/06 (aproximadamente 50g – cinquenta gramas de
cocaína
) e à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, disposto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, que somadas totalizaram a reprimenda de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e condenou o recorrente WESLLEN à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
(aproximadamente 50g – cinquenta gramas de
cocaína
)
e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte de munições de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei no 10.826/03, que somadas totalizaram a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto

e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 123247598).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante JORDANO para a de uso, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a readequação da reprimenda do crime de tráfico para o mínimo legal; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Em relação ao acusado WESLLEN busca a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas da autoria delitiva, a restituição dos bens apreendidos, bem como a isenção de eventuais custas processuais (id. 127476673).

Apelo contrariado, o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo defensivo, para reconhecer em favor do apelante JORDANO a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (id. 128896671 e 130388672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDANO ARAUJO BRITO, WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JORDANO ARAÚJO BRITO e WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1021196-49.2021.8.11.0015 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente JORDANO pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, da Lei no 11.343/06 e porte de arma de fogo com numeração suprimida, disposto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03; e condenou o recorrente WESLLEN
pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas e porte de munições de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

Assim narrou a denúncia:

“(...) FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não informada até o dia 14 de novembro de 2021, em Sinop – MT, JORDANO ARAÚJO BRITO e WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Sinop/MT.

FATO 02:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 01h30min, na MT-140, zona rural de Sinop - MT, JORDANO ARAÚJO BRITO e WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES transportaram, para fins de comercialização, 05 (cinco) unidades de cocaína, que junta s somaram massa bruta total de 51g (cinquenta e um gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03:

Apurou-se ainda que, na mesma circunstância de tempo e lugar, JORDANO ARAÚJO BRITO e WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES , agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, portaram arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em uma pistola calibre .380, com numeração suprimida, contendo 15 (quinze) munições em seu carregador, bem como 23 (vinte e três) munições de calibre .38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo se extrai dos autos, a equipe do GAP recebeu informações da Central de Inteligência que no interior de um veículo VW/Gol, de cor branca, placa QCX-0J95, havia dois indivíduos suspeitos de terem cometido um crime de homicídio na cidade de Sinop e que ambos seriam membros da organização criminosa Comando Vermelho e que possivelmente estariam portando arma de fogo e drogas.

Diante de tais informações, os policiais, após intensificarem rondas, avistaram o mencionado veículo transitando na rodovia MT-140, momento em que procederam a abordagem e, em busca pessoal, localizaram na cintura de Jordano Araújo Brito uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, com numeração suprimida, e 15 munições do mesmo calibre. Em buscas no veículo foram localizadas 05 (cinco) unidades de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 1.286,00. Também no interior do veículo, no console, foram encontradas outras 23 (vinte e três) munições de calibre .38 intactas.

Consta ainda que Jordano informou aos policiais que estaria indo para uma festa na posse da arma de fogo para fins de defesa pessoal e que as drogas apreendidas seriam comercializadas no evento por ele e seu sócio, também indiciado, Wesllen Douglas da Silva Lopes.

Conforme o laudo preliminar de constatação de droga no 500.2.04.2021.012882-01, as porções de cocaína encontradas em poder dos indiciados, juntas perfizeram massa líquida total de 51g (cinquenta e um gramas), que seriam comercializadas por eles. E ainda, o laudo pericial no 500.2.03.2021.012997- 01 atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas, sendo todas de uso permitido (...)”
(id. 12247537).

Inicialmente, a defesa busca a desclassificação da conduta do acusado JORDANO para a de consumo próprio, disposta no art. 28 da Lei de Drogas e a absolvição do acusado WESLLEN do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão a defesa, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de entorpecentes.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01 – id. 12247509), boletim de ocorrência e fotografias dos entorpecentes no interior do veículo (fls. 03/13 – id. 12247509), laudo de constatação de droga no 500.2.04.2021.012882-01, o qual atestou positivo para a presença de
cocaína
nos materiais avaliados (id. 123247510), laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições no 500.2.03.2021.012997-01 (id. 123247512), laudo pericial no 500.2.04.2022.000041-01 (id. 123247576), laudo pericial no 2.10.2022.47350-01 (id. 123247590) e laudo definitivo de constatação de entorpecentes no .14.2021.81723-01 (id. 123247549).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Cainan Felipe Dias dos Santos
deu detalhes das diligências, vejamos:

“(...) que a equipe do GAP recebeu informações precisas da nossa central de inteligência, repassando que um veículo gol de cor branca, placa QCX-0J95, estaria com dois indivíduos em seu interior, que estes seriam suspeitos de terem cometido homicídio na cidade de Sinop, e que ambos seriam membros de uma organização criminosa atuante nesta urbe, denominada ‘Comando Vermelho’, e que possivelmente estariam portando arma de fogo e drogas. Diante das informações e características intensificamos nossa atuação, momento que avistamos o referido veículo transitando na rodovia MT-140. Diante da fundada suspeita procedemos para abordagem, em busca pessoal realizada pelo SD PM de Souza, foi localizado na cintura do conduzido Jordano, uma arma de fogo tipo pistola calibre .380, com numeração suprimida, e em seu carregador, 15 munições do mesmo calibre (.380) intactas. Ainda em buscas veicular foram localizados 01 pedaço grande de substância análoga a pasta base de cocaína, uma sacola plástica com diversas porções também análogas a pasta base, uma porção embalada da mesma substância, bem como 02 (dois) pedaços análogos a cloridrato de cocaína, uma porção embaçada também análoga a cocaína, uma balança de precisão e R$ 1.286,00 reais provenientes do tráfico de drogas. No console do veículo foram localizados ainda, cerca de 23 munições de calibre .38 intactas. Em conversa com Jordano o mesmo narrou que estaria indo para uma festa sob posse da arma de fogo, a qual seria utilizada para sua defesa pessoal, se necessário, que as drogas seriam para comercializar na festa junto com seu “sócio” Wesllen. (...) Obs: o conduzido Jordano confessou à guarnição que participou do homicídio de uma vítima no bairro Boa Esperança, ocorrido a alguns dias atrás, juntamente com os suspeitos Josemar Mendes Sarat vulgo ‘nego’ e Douglas Sampaio Lemos (...)”
(fls. 15/16 – id.123247509).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Rafael de Souza Matos
(fls. 17/18 – id.123247509).

Em Juízo o Policial
Rafael
afirmou que “
localizou uma certa quantidade de
cocaína
em forma de
pasta-base
e de
cloridrato
e no console central do automóvel, algumas munições. Segundo repassado pela equipe de inteligência, estes suspeitos integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho e questionados a respeito das drogas, disseram que iriam comercializar em uma festa no bairro Belvedere e a arma de fogo seria para a proteção dos dois. Disse já conhecer
Jordano
e
Wesllen
de outras abordagens.
Jordano
já foi preso pela sua guarnição em outra oportunidade portando entorpecente e o
Wesllen
atua nessa função de ‘Uber’ e todas as vezes que o abordou estava transportando pessoas que integram a organização criminosa, inclusive, questionado sobre o registro da chamada no aplicativo ‘Urbano Norte’, disse que não havia, pois buscou o
Jordano
direto, ou seja, ele fazia corridas fora do aplicativo, utilizando o veículo adesivado, mas apenas como fachada”.

Questionado pela Promotora de Justiça se o acusado
WESLLEN
tinha conhecimento acerca da droga e munições transportadas no veículo, ressaltou que
“o carro era do
Wesllen
e as drogas foram encontradas no ‘porta-treco’ e as munições no console”
(Depoimento judicial extraído da sentença – id. 123247598).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado JORDANO alegou que teria pegado um Uber e que o apelante WESLLEN era o motorista, sendo que este não tinha qualquer envolvimento com os entorpecentes localizados (fls. 20/22 – id.123247509).

Perante o Juízo, JORDANO permaneceu em silêncio.

Já o recorrente WESLLEN, quando interrogado na Delegacia, afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo e que não havia qualquer entorpecente em seu veículo. Asseverou, ainda, que a Polícia não localizou entorpecente no interior do seu carro (fls. 27/29 – id.123247509).

Em audiência de instrução e julgamento, alegou que
não conhecia o corréu JORDANO e nunca havia transportado ele; que trabalha como motorista de aplicativo há uns quatro meses; que cobrou 30 (trinta) reais pela corrida, como de qualquer passageiro e que não tem conhecimento se seus passageiros são traficantes ou usuários de drogas.

Questionado acerca das drogas, munições e arma de fogo encontradas no seu veículo, disse não ter ciência e negou que esses materiais lhe pertencessem ou estivessem no seu veículo; que não sabe como apareceram lá e também não viu se JORDANO trazia alguma sacola ou arma.

Disse que no momento da abordagem, a Polícia deu sinal sonoro e luminoso e logo obedeceu e encostou. Só então viu que o
JORDANO
estava armado, mas não viu droga nem as outras munições (Interrogatório judicial extraído da sentença – id. 123247598).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de balança de precisão no interior do veículo, entorpecentes e diversas munições, a localização de significativa quantidade de dinheiro em espécie (R$ 1.286,00 – hum mil, duzentos e oitenta e seis reais), bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar-se em desclassificação para uso ou absolvição por insuficiência de provas da autoria.

Por conseguinte, a defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do acusado JORDANO.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...)
Passo à dosimetria da pena do réu
Jordano Araújo Brito
.

Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006:

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, embora responda às Ações Penais no 1002240-82.2021.8.11.0015 e 1013553-40.2021.8.11.0015, ambas em trâmite por este Juízo e, também, à Ação Penal no 1014533-84.2021.8.11.0015, pelo Juízo da 2a Vara Criminal local, considerando que duas das ações estão pendentes de julgamento e a outra, embora julgada, ainda não transitou em julgado, não serão levadas em consideração para elevar a pena base, mercê da Súmula 444 do STJ. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os
motivos
do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, foram apreendidas 02 (duas) porções de substância de coloração branca em forma de pedra e pó, com massa líquida de
22,7g
(vinte e dois gramas e sete decigramas) e 03 (três) porções, de substância de coloração bege, em forma de pedra, grânulos e pó, com massa líquida de
28,3g
(vinte e oito gramas e três decigramas), cujos testes apontaram resultado positivo para a presença de
cocaína
.
Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão, R$ 1.286,00 em espécie, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, com numeração suprimida, contendo 15 (quinze) munições em seu carregador, bem como 23 (vinte e três) munições de calibre .38 intactas. A quantidade e variedade de entorpecente apreendido (
cocaína
em forma de
cloridrato
e
pasta base
), bem como as circunstâncias peculiares da causa, com apreensão de dinheiro em espécie, balança de precisão, arma de fogo e munições, petrechos típicos do narcotráfico, justificam o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Embora as
consequências
do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos uma delas é desfavorável ao réu, fixo a pena base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

(...)

Passo à dosimetria da pena do réu
Wesllen Douglas da Silva Lopes
.

Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra
antecedentes criminais
. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os
motivos
do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, foram apreendidas 02 (duas) porções de substância de coloração branca em forma de pedra e pó, com massa líquida de
22,7g
(vinte e dois gramas e sete decigramas) e 03 (três) porções, de substância de coloração bege, em forma de pedra, grânulos e pó, com massa líquida de
28,3g
(vinte e oito gramas e três decigramas), cujos testes apontaram resultado positivo para a presença de
cocaína
. Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão, R$ 1.286,00 em espécie e 23 (vinte e três) munições de calibre .38 intactas (a pistola e demais munições estavam na posse do corréu
Jordano
e não serão valoradas na dosimetria da pena de
Wesllen
). A quantidade e variedade de entorpecente apreendido (
cocaína
em forma de
cloridrato
e
pasta base
), bem como as circunstâncias peculiares da causa, com apreensão de dinheiro em espécie, balança de precisão e munições, petrechos típicos do narcotráfico, justificam o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Embora as
consequências
do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos uma delas é desfavorável ao réu, fixo a pena base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa (...)”
(grifei – id. 123247598).

Da análise do édito condenatório, tenho que a conduta dos agentes de portar arma de fogo e munições no momento da prisão em flagrante não pode servir de fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do delito, eis que o apelante JORDANO também fora condenado no presente feito pelo delito de portar arma com numeração suprimida, disposto no art. 16, §1o, inciso IV e o recorrente WESLLEN condenado por portar munições de uso permitido, previsto no art. 14, ambos da Lei no 10.826/03.

Ademais, vejo que a quantidade de entorpecente apreendido em poder dos acusados (aproximadamente 50g – cinquenta gramas, de
cocaína
) não configura quantidade considerável e apta a incidir o aumento da reprimenda com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Dessa forma, para evitar a ocorrência de
bis in idem
ao manter a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico e a condenação pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, devem as penas-bases do crime de tráfico de drogas aplicadas aos recorrentes serem readequadas para o mínimo legal.

Quanto ao fato do apelante JORDANO responder a outras ações penais, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, entendo que eventuais procedimentos em curso não poderão ser utilizados para afastar a benesse do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

A propósito, esse é o mesmo entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II –
A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento
, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (...)”
(STF, RE 1283996 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais formulado em favor do apelante WESLLEN, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Por fim,
escorreita a sentença na parte
que declara a perda do veículo apreendido

VW Gol, cor branca, placas QCX-0J95
, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacion
ado à traficância, sendo inviável, portanto, acolher o pedido da defesa de restituição do referido automóvel.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Da pena do crime de tráfico de drogas – apelante JORDANO ARAÚJO BRITO:

Na primeira fase, afasto a valoração das circunstâncias do crime, readequando a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inalterada a pena estabelecida para o delito de portar arma de fogo com numeração suprimida de

03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas, estas totalizaram 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas, em atenção ao art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Da pena do crime de tráfico de drogas – apelante WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES:

Na primeira fase, afasto a valoração das circunstâncias do crime, readequando a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inalterada a pena estabelecida para o delito de portar munições de uso permitido de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas, estas totalizaram 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento das penas, em atenção ao art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para afastar a valoração das circunstâncias do delito em relação ao delito de tráfico de drogas e para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante JORDANO, readequando-se a pena do crime de tráfico de drogas aplicada ao recorrente JORDANO ARAÚJO BRITO para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, que somada à pena do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, cheg
a
-se à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 176 (cento e setenta seis) dias-multa; e
a pena do crime de tráfico de drogas aplicada ao recorrente WESLLEN DOUGLAS DA SILVA LOPES para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que somada à pena do delito de porte de munições de uso permitido, chega-se à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 176 (cento e setenta seis) dias-multa, e
stabelecido para ambos os réus do valor do dia-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época dos fatos,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022